Tribunal: TJSP
Processo: 0000414-09.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
JUÍZO DE CONFORMIDADE (ART. 1.030, II, DO CPC) - AÇÃO ACIDENTÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DO INSS DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RELATIVOS A BENEFÍCIO IMPLANTADO POR ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, CUJA DECISÃO FOI REFORMADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA – DESCABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO AO AUTOR

Ementa:
JUÍZO DE CONFORMIDADE (ART. 1.030, II, DO CPC) - AÇÃO ACIDENTÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DO INSS DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RELATIVOS A BENEFÍCIO IMPLANTADO POR ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, CUJA DECISÃO FOI REFORMADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA – DESCABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO AO AUTOR POR FORÇA DE TUTELA DE URGÊNCIA, ANTE O CARÁTER ALIMENTAR DA BENESSE - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PERCEBIDOS DE BOA-FÉ QUE SÃO IRREPETÍVEIS - INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL A EMBASAR A PRETENSÃO EXECUTÓRIA DO ENTE PÚBLICO – EXTINÇÃO MANTIDA.

Acórdão mantido.